Tribunal: TJDFT
Processo: 0742238-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para admitir a cumulação de pedidos no âmbito do Direito de Família, sem apreciar pleito específico de afastamento da multa de 2% aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC, em razão de embargos de declaração considerados protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado efetivamente deixou de apreciar o pedido de reforma da decisão que aplicou multa por embargos protelatórios, configurando omissão a ser sanada.
5. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla a hipótese de agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração e aplica multa com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC, e a tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não incide na espécie, pois não há urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.
6. A multa por embargos protelatórios não possui exigibilidade imediata e pode ser impugnada como preliminar em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, razão pela qual a jurisprudência desta Corte afasta o cabimento do agravo de instrumento na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração e aplica multa com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência apta a justificar a taxatividade mitigada.